Tribunal: STF
Processo: Rcl 75165
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Angelin Laurentino, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5000097-43.2023.4.04.7215), que teria violado a ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O ora reclamante, ajuizou ação revisional de benefício previdenciário, perante da Justiça Federal de primeira instância, buscando a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, incisos I e II, da Lei 8213/1991, para apuração do salário de benefício, quando lhe for mais favorável do que a aplicação da regra de transição contida no art. 3º da Lei 9876/1999, revisão esta conhecida como “Revisão da Vida Toda” ( doc. 02, anexo) . 



    […]



    Em 4/8/2023, o processo foi sobrestado em cumprimento à determinação do Eminente Ministro Alexandre de Morais, relator do tema 1102, da Repercussão Geral desta Corte de Justiça (movimento 210), que ordenou, em 28/7/2023, a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Inss (movimento 194). 



    […]



    Afigura-se ser este o caso da presente reclamação, como medida emergencial que o caso merece, uma vez que o V. Acórdão “a quo” já decidiu o feito, e contra tal decisão emerge recurso à instância superior, se fazendo desnecessária tal interposição, por questão de economia processual, se esse remédio jurídico pode estancar, de imediato, o seu prosseguimento, com o proferimento de determinação de cassação da decisão reclamada, monocraticamente, até que sejam julgados os embargos de declaração opostos pelo Inss no RE- 1.276.977 e publicada a ata de julgamento.”



    Ao final, no mérito, requer a “cassação da decisão reclamada, monocraticamente, até que sejam julgados os embargos de declaração opostos pelo Inss no RE- 1.276.977 e publicada a ata de julgamento”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional dos processos exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão ao Reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, Tema 1102-RG, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração, apontando omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo. 



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o acórdão reclamado levantou o sobrestamento dos autos de origem e proferiu decisão de mérito, dando provimento à apelação interposta pelo Instituto Nacional da Previdência Social - INSS, em 10/12/2024 (eDoc. 2), nos seguintes termos:



    “Em 27/09/2024, o Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento das referidas ADIs, oportunidade em que:



    a) negou provimento aos embargos de declaração opostos



     - na ADI 2.111 - pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) – e



    b) não conheceu dos embargos de declaração opostos -na ADI 2.110 - pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev).



    Neste cenário, confirmou-se a decisão do Colegiado que não reconhecera o direito à revisão almejada, ou seja, o direito de o aposentado incluir no cálculo de sua aposentadoria, as contribuições previdenciárias, acaso mais favoráveis, anteriores ao Plano Real.



    Com efeito, restou expressamente confirmado, no bojo dos referidos embargos, que o julgamento de mérito das ADls 2.110 e 2. 111, em 2024. ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102.



    Consequentemente, é o caso de reformar-se a sentença.



    […]



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.”



    Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário. 



    Desse modo, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir a sentença reclamada, violou a ordem de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema 1102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a sentença reclamada e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 5000097-43.2023.4.04.7215) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente